Tribunal: TJPA
Processo: 0807322-92.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807322-92.2019.8.14.0006
APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: TIMBERTRADE COMERCIO E EXPORTACAO LTDA, MARIA ALICE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO QUE SE BUSCA AUFERIR COM A DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTigos 291 E 292, inciso i DO ncpc. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA anular a sentença e DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.

O artigo 292, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que: “
o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação”
.
Depreende-se do referido artigo que nas ações de cobrança, deve-se considerar para fins de fixação do valor da causa, o efetivo proveito econômico perquirido pelo autor.

2.

Hipótese dos autos em que o valor da causa correspondeu ao exato proveito econômico visado e as custas foram recolhidas de acordo com esse montante, não havendo razão para o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida na Ação de Cobrança oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, movida contra TIMBERTRADE COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e MARIA ALICE SANTANA, que indeferiu a petição inicial, declarando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC.

Na inicial (ID 4034941), o apelante pretende a cobrança de crédito decorrente de parcelas vencidas de contrato de arrendamento mercantil financeiro, o qual perfaz o valor de R$19.660,33 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e três centavos). Entre outros documentos, apresentou o boleto de custas iniciais e comprovante do pagamento das custas iniciais (ID 2495063, pág. 3).

Em decisão de ID 4034964, a magistrada
de origem

deter
minou a intimação do requerente para, no prazo de 15 dias, realizar a retificação do valor da causa e correspondente recolhimento das custas judiciais iniciais complementares, que deverão corresponder à verdadeira expressão econômica da demanda, qual seja o valor total do contrato firmado entre as partes e descumprido pelo requerido, sob pena de cancelamento da distribuição.

O requerente apresentou petição de ID 4035024, afirmando que o valor atribuído à causa corresponde exatamente a verdadeira expressão econômica da demanda, não havendo o que se retificar.

Em seguida, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, a magistrada de origem indeferiu a petição inicial, declarando extinto o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o requerente apresentou apelação (ID 4035030), alegando a indevida extinção do processo, considerando que intimado a retificar o valor da causa e correspondente recolhimento das custas judiciais, o Banco/Apelante peticionou nos autos demonstrando a correta aplicação do valor da ação, sendo que o valor atribuído à causa corresponde exatamente ao montante inadimplido pelo apelado, acrescido dos encargos contratuais previstos no instrumento de crédito, de modo que não caberia retificação do valor. Requer a cassação da sentença guerreada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2021

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com a seguinte fundamentação:

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO envolvendo as partes acima mencionadas. Iniciado o processamento do feito, foi assinado prazo para emenda da petição inicial, para que o AUTOR retificasse do valor da causa e recolhimento as custas judiciais iniciais complementares, haja vista que o valor da demanda deve corresponder à verdadeira expressão econômica da demanda, qual seja o valor do contrato celebrado entre as partes litigantes (fls. 83, ID 16807048, fls. 88, ID 17158257).Ocorre que a parte REQUERENTE, apesar de regularmente intimada, não atendeu ao chamado judicial, conforme se infere das fls 96 (ID 17555318).Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, declarando extinto o feito sem resolução de mérito. Procedam-se às anotações cabíveis. Custas pela parte AUTORA, se houver. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Atendidas as cautelas de praxe, arquive-se. ANANINDEUA , 4 de junho de 2020 .

Como se verifica, houve o indeferimento da inicial de ação de cobrança por não ter sido atendida a ordem de emenda para correção do valor da causa e recolhimento das custas iniciais complementares.

Irresignado, o banco apelante defende que peticionou nos autos demonstrando a correta aplicação do valor da ação, sendo que o valor atribuído à causa corresponde exatamente ao montante inadimplido pelo apelado, acrescido dos encargos contratuais previstos no instrumento de crédito, de modo que não caberia retificação do valor.

O caso não necessita de maiores delongas. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que se trata de ação de cobrança, no qual o autor pretende receber o pagamento das contraprestações vencidas do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro firmado com a ré, totalizando o montante de R$ 19.660,33 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e três centavos), o que corresponde ao valor atribuído a causa.

Sobre o assunto, esclarecem os artigos 291 e 292 do CPC que:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

(...)

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Depreende-se dos referidos artigos que nas ações de cobrança, deve-se considerar para fins de fixação do valor da causa, o efetivo proveito econômico perquirido pelo autor.

Na hipótese dos autos, diversamente do entendimento proferido pelo magistrado a quo, é certo que o proveito econômico pretendido na ação não corresponde ao valor integral do contrato considerando o adimplemento parcial, não se mostrando incongruente o valor atribuído à causa que se encontra em acordo com as parcelas vencidas e não pagas atualizadas conforme planilha apresentada.

Não é possível afirmar que, no caso concreto, o proveito econômico pretendido seria equivalente ao valor integral do contrato. Neste sentido, vem entendendo os Tribunais Pátrios, conforme ementas que se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – VALOR DA CAUSA – CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. Pedido inicial de cobrança de reajustamento do contrato administrativo, bem como pagamento de importância correspondente a atraso no pagamento da nota fiscal. Decisão agravada que determinou ao agravante a complementação do valor atribuído à causa, considerando o valor do contrato. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora – Critérios expressos nos artigo 291 e 292 do CPC – Possibilidade de o juízo de ofício constatar a discrepância entre o proveito econômico e o valor atribuído – Artigo 292, § 3º, do CPC/15 – Atribuição do valor da causa influi diretamente no rito e na competência, além de repercutir nas taxas judiciárias e nos honorários advocatícios
. No caso, o valor da causa possui conteúdo econômico aferível, e pelos cálculos formulados nos autos principais, totalizam a importância de R$ 10.907,49 (dez mil, novecentos e sete reais e quarenta e nove centavos)", determinando o proveito econômico da demanda. Destarte, respeitado o entendimento do d. magistrado, o conteúdo econômico da ação não corresponde ao valor integral do contrato celebrado, não se mostrando incongruente o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) com proveito econômico colimado, correspondente aos valores perseguidos na ação de cobrança. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21018922020208260000 SP 2101892-20.2020.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 30/06/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2020) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA.
O valor da causa deverá, se possível, corresponder ao proveito econômico perquirido pela parte (art. 259, I, do CPC). Em sendo pretendido a cobrança de valores decorrentes de contrato de construção de residência, o valor da causa não deve ser o valor integral do contrato e sim o valor ainda não quitado.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068892918, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 12/05/2016).

(TJ-RS - AI: 70068892918 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 12/05/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2016) (grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO. VALIDADE. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. I- A ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-lei 911/69, tem natureza satisfativa, devendo ser julgada procedente uma vez comprovada a inadimplência do devedor-fiduciante e/ou sua mora. II- Não se exige a notificação pessoal do devedor, motivo pelo qual se deve reputar plenamente válida a notificação extrajudicial feita por meio de carta recebida exatamente no endereço que consta do instrumento contratual como sendo do devedor.
III - O valor da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder à soma das parcelas vencidas e vincendas, pois este o proveito econômico perseguido pelo autor
.

(TJ-MG - AC: 10071170006838001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, se o valor da causa correspondeu ao exato proveito econômico visado, adequado aos valores perseguidos na ação de cobrança e as custas foram recolhidas de acordo com esse montante, não havia razão para alteração daquele e complementação destas e, ainda, para o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Entendo não haver dúvida de que houve
error in procedendo
na sentença recorrida, o que impõe a sua cassação para que seja dado prosseguimento do feito.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2021